Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. De acordo com a precedentes desta Corte, o art. 13, §2o, da Lei n. 5.478/68, que trata sobre alimentos, ao dispor sobre o termo inicial termo inicial do pagamento dos alimentos, estabelece que eles retroagem à data da citação, não fazendo distinção entre alimentos provisórios e definitivos. Logo, em se tratando de arbitramento de alimentos provisórios, o pagamento deverá iniciar-se a partir da citação.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.